Tribunal: TJDFT
Processo: 0723122-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REPROPOSITURA DE AÇÃO CUJA PETIÇÃO INICIAL FORA INDEFERIDA APÓS O DESCUMPRIMENTO DE DETERMINÇÃO DE EMENDA. VÍCIOS NÃO SANEADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ajuizamento pela autora de nova ação contra as mesmas partes sem o saneamento dos vícios apontados pelo magistrado de origem quando do indeferimento da petição inicial do feito antecedente encontra óbice no § 1o do artigo 486 do Código de Processo Civil.
2. A mera reiteração da causa de pedir e dos pedidos veiculados em emenda da petição inicial de processo extinto sem resolução de mérito, com simples alterações da ordem dos parágrafos, renomeação de capítulos, enxugamento de texto e reindexação dos pedidos, que, em seu conteúdo, permaneceram idênticos, não autoriza o recebimento da petição inicial na espécie.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.